Tribunal: STF
Processo: ARE 1397098
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA RG Nº 660). REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. SUPOSTA NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ISS do exercício de 2011 - Sociedade de profissionais, formada por contador e técnico em contabilidade - Pretendido recolhimento do tributo em valor fixo anual, conforme disposição prevista no art. 9º, § 3º do Decreto-Lei nº 406/68, que disciplina a cobrança do ISS sobre serviços prestados por sociedades uniprofissionais - Inexistência de revogação pela Lei Complementar 116/03 - Caráter empresarial não afastado - Responsabilidade dos sócios limitada ao capital social - Sentença mantida - Recurso improvido.”



    (e-doc. 16, p. 2; grifos no original). 



     2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. I, XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX e 150, inc. II, da Constituição da República. Aduz que preenche os requisitos legais necessários para o enquadramento no regime especial de tributação destinado às sociedades uniprofissionais, não podendo ser considerada sociedade empresária pelo único fato de ser sociedade limitada. Pugna pela reforma do acórdão combatido (e-doc. 25).



    4.  No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido em virtude dos Temas nº 339 e nº 660 do ementário de Repercussão Geral (e-doc. 28). Em seguida, a parte interpôs agravo (art. 1.042 do CPC).



    É o relatório.



    Decido.   



 5. Primeiramente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não tem viabilidade. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



 6. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



 7. Ademais, observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. É inquestionável o fato de que, para apreciar os fundamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Inicialmente consigna-se que a Lei Complementar nº 116/03 revogou expressamente alguns artigos do Decreto-lei nº 406/68, dentre eles os artigos 8º, 10, 11 e 12, nada mencionando acerca do art. 9º do mesmo diploma legal. 



    Com efeito, verifica-se que permaneceu em pleno vigor o art. 9º do Decreto-lei nº 406/68 que autoriza a incidência da alíquota fixa para tributação do ISS às sociedades uniprofissionais e que as alterações posteriores apenas modificaram sua redação, inserindo novos serviços à lista anexa, não alterando, a propósito, a sua substância. 



    Ultrapassada essa questão, a controvérsia encontra-se também centrada na alegação da autora de que faz jus ao recolhimento do ISS por alíquota fixa, nos termos do § 3º, do art. 9°, do Decreto-lei 406/68, que garante às sociedades prestadoras de serviços o pagamento do tributo incidente sobre cada profissional e não em razão do faturamento.



    A interpretação literal do § 3º, do art. 9°, do Decreto-Lei nº 406/68 levaria à conclusão de que basta a sociedade ser uniprofissional e de prestação de serviços para o enquadramento tributário previsto no supramencionado dispositivo legal. 



    Porém não é bem assim, pois a jurisprudência do STJ tem entendido que referido benefício “somente é devido às sociedades unipessoais integradas por profissionais que atuam com responsabilidade pessoal, não alcançando as sociedades empresariais, como as sociedades por quotas, cuja responsabilidade é limitada ao capital social” (AgRg no AI nº1.349.283/RO, Min. Humberto Martins). 



    Com efeito, verifica-se que com a entrada em vigor do novo Código Civil em 2002, a sociedade simples acabou se desdobrando em dois tipos, ou seja, sociedade simples pura e sociedade simples limitada. 



    A sociedade simples considerada pura tem como finalidade essencial a atividade intelectual, de natureza literária, científica ou artística, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 966 do CC, mas também pode se organizar na forma de sociedade limitada e, optando por este tipo societário, na verdade acaba assumindo acondição de uma sociedade empresarial e, desta forma, a responsabilidade limita-se ao capital social. 



    Na sociedade simples pura os sócios têm responsabilidade ilimitada, organizando-se exatamente na forma prevista no art. 997 do CC, cuja inscrição do contrato social ocorre no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de sua sede, conforme prevê o art. 998 do CC, enquanto que a sociedade empresária é inscrita no Registro Público das Empresas Mercantis, conforme o art. 967 do CC.



    Verifica-se, no presente caso, que a autora é sociedade simples limitada, constituída por dois sócios, tendo por objeto social a “prestação de serviços contábeis” (fls. 37). 



    Na cláusula quinta de seu contrato social consta que: “a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”.



    De sorte que, tendo havido a opção da constituição da sociedade na forma limitada, não há como reconhecer o benefício fiscal estipulado no §3º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68, e nesse sentido há decisão do STJ, da lavra do Min. Mauro Campbell Marques, que reconheceu que os serviços prestados pelas sociedades limitadas não se enquadram nos termos do § 3º do art. 9º, supra mencionado, pois os sócios não assumem responsabilidade pessoal (...).



    (...)



    Ademais, de acordo com o art. 1.052 do CC “na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 



    De sorte que, em razão da responsabilidade limitada ao capital social, não há como reconhecer o direito ao pagamento do ISS por alíquota fixa. 



    De rigor, então, a manutenção da sentença que denegou a segurança. 



    Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.” 



    (e-doc. 16, p. 4-7; grifos acrescidos).



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. TIPO SOCIETÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280. 1. A verificação do tipo societário da recorrente para fins tributários cinge-se ao âmbito infraconstitucional e a análise de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.362.998-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Regime especial de tributação. Sociedades uniprofissionais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local pertinente, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.182.246-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 12/03/2019, p. 15/04/2019; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.033.996-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 1º/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS E ÀS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 817.262-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/08/2014, p. 15/08/2014; grifos nossos). 



 10. Nesse mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.415.938/MG, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 10/01/2023, p. 12/01/2023; ARE nº 1.407.605/MG, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 20/10/2022, p. 21/10/2022; ARE nº 1.399.900/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/09/2022, p. 29/09/2022.  



 11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator